Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707824-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO QUINTILIANO DA SILVA D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, aos processos AI no 0705844-83.2021.8.07.0000, distribuído à eminente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch da egrégia 7a Turma Cível, consoante se infere da análise da certidão ID no 24134855 e da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do RITJDFT, redistribuam-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021 09:30:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator